Tribunal: TJES
Processo: 5007155-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007155-67.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDGARD NOGUEIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007155-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDGARD NOGUEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ CARLOS DA COSTA PASSOS JUNIOR - MG121375

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. O efeito extensivo previsto no artigo 580 do CPP só deve ser aplicado quando as condições fáticas dos agentes forem semelhantes. 2. Ordem denegada.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007155-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDGARD NOGUEIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ CARLOS DA COSTA PASSOS JUNIOR - MG121375

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “
Habeas Corpus
”, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDGARD NOGUEIRA DA SILVA
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0012174-84.2015.8.08.0012.

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Em abordagem inicial, a defesa requer a aplicação de efeito extensivo que abranja o paciente, à liberdade provisória concedida ao corréu GERALDO FERREIRA SOBRINHO.

Entretanto, conforme ressaltado em sede liminar, entendo que não assiste razão ao impetrante.

Isso porque extrai-se dos documentos acostados à presente ação mandamental, que o mandado de prisão do paciente não foi cumprido, pois este se encontra em local incerto e não sabido.

Sendo assim, apesar de ciente da ordem prisional existente contra si, o paciente mantém-se foragido da justiça, fazendo pesar a presunção de que almeja se furtar à aplicação da lei, de modo que, também sob essa ótica, encontra-se justificada a ordem prisional.

Cumpre ressaltar, ainda, que a segregação do outro acusado foi revogada por motivos de caráter pessoal, os quais não se estendem ao paciente.

Nessa linha, além de inconteste o
fumus comissi delicti,
o
periculum libertatis
evidencia-se na medida que a prisão preventiva impõe-se, em decorrência da conveniência da instrução criminal e a garantia da lei penal, mormente quando da necessidade de impedir a reiteração delitiva por parte paciente.

Restam presentes, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nessa linha, alio-me à pacífica jurisprudência do colendo Tribunal da Cidadania, no sentido de que “
[s]e as hipóteses fáticas são distintas, não há como estender os efeitos da ordem concedida a corréu, nos moldes previstos no art. 580 do Código de Processo Penal
” (AgRg no HC n. 830.196/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

Mais adiante, no que tange à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, novamente entendo que não assiste razão ao impetrante.

Isso porque, em atenta análise do caderno processual, verifica-se que se trata de feito complexo, com réus revéis, diversas expedições de cartas precatórias, além de incontáveis pedidos de liberdade.

Desta forma, à luz do princípio da proporcionalidade, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que o juízo de primeira instância vem impulsionando o feito regularmente.

Nesse sentido, uma vez fundamentado o decreto prisional, entendo despropositadas maiores dilações acerca da aplicação das medidas cautelares alternativas, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, “
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
.
” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.